Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-90.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-90.2022.8.14.0053

APELANTE: MAURILIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-90.2022.8.14.0053

APELANTE: MAURILIO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE ATACAR ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA, O QUE REPRESENTA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, EXPRESSO NO ART. 1.010, INC. III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A sentença se pautou na falta de apresentação da petição inicial, considerando ser indispensável a peça de ingresso, não podendo haver a determinação de emenda da inicial, quando a petição inicial é inexistente, o que culminou na extinção do feito nos moldes do art. 485, IV do CPC/15.

II - Nas razões recursais, o recorrente trouxe argumentos no sentido de que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar o direito à concessão da justiça gratuita. Ou seja, o recorrente deixou de atacar especificamente o teor da sentença, trazendo argumentos diversos daqueles apresentados no
decisum
combatido, ferindo, assim, o princípio da Dialeticidade.

III - Recurso não conhecido

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-90.2022.8.14.0053

APELANTE: MAURILIO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MAURILIO ALVES DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da vara única de São Félix do Xingu, cuja peça inicial não foi apresentada, mas a parte apelada é BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A sentença foi a seguinte:

Conforme se verifica, a parte autora distribui o presente processo sem a indispensável petição inicial, juntando apenas a documentação

(...)

Ante o exposto, verificando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, afirmou o recorrente que de acordo com o artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, está assegurado com o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. Afirmou que restou demonstrado que o valor da renda líquida do Recorrente é igual a um salário mínimo, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas. Assim, comentou que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a Concessão do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita, devendo a r. sentença ser reformada.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-90.2022.8.14.0053

APELANTE: MAURILIO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso não deve ser conhecido, de acordo com o seguinte fundamento:

Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

No caso em tela, verifica-se que o apelante mencionou que a sentença deveria ser reformada em razão de o julgador não ter considerado que os documentos juntados demonstravam a hipossuficiência alegada. Contudo, verifica-se que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito não se fundamentou na falta de recolhimento de custas iniciais,nem mesmo mencionou nada a respeito da justiça gratuita, senão vejamos:

Conforme se verifica, a parte autora distribui o presente processo sem a indispensável petição inicial, juntando apenas a documentação. Destaco que só há que se falar em emenda à inicial quando há algo a ser emendado. Considerando que o autor somente distribuiu o feito com a simples juntada de documentos, não há que se falar em instrumento passível de emenda a ensejar a aplicação do art. 10 e 321 do CPC/15. Não há como promover os atos subsequentes para o prosseguimento da ação e, por esse motivo, deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (petição inicial). DISPOSITIVO Ante o exposto, verificando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, o presente recurso de apelação não pode ser conhecido, haja vista que razões fáticas e jurídicas trazidas no bojo das razões recursais não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida. Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2º, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.

(Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO , com fundamento no art. 1.010, inciso III, do CPC, e ainda, por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023